Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-21.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REVISÃO DE APOSENTADORIA – Professora – Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5o da CF – Direito à redução de 05 anos de contribuição aos professores com dedicação exclusiva ao magistério – Previsão constitucional que não prevê distinção dentre os modos de aposentadoria – Tendo a autora se aposentado com dezessete anos de contribuição, os seus proventos devem ser revistos para a proporção

Ementa:
REVISÃO DE APOSENTADORIA – Professora – Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5o da CF – Direito à redução de 05 anos de contribuição aos professores com dedicação exclusiva ao magistério – Previsão constitucional que não prevê distinção dentre os modos de aposentadoria – Tendo a autora se aposentado com dezessete anos de contribuição, os seus proventos devem ser revistos para a proporção de 17/25 – Sentença reformada para revisar a aposentadoria da Autora, de forma que a proporcionalidade de seus proventos passe a ser de 17/25, apostilando-se e pagando-se as diferenças devidas, ressalvada a prescrição quinquenal com correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 810 do STF – Recurso provido.